Tribunal: TJBA
Processo: 8004783-35.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004783-35.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: ROMULO CARVALHO NOGUEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Alegação de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do mérito com base em revelia e ausência de prova mínima do inadimplemento. Renúncia expressa à produção de provas. Presunção de veracidade relativa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança, ao fundamento de ausência de comprovação do inadimplemento contratual. A parte autora alegou que o réu teria emitido cheques posteriormente devolvidos por insuficiência de fundos, mas não juntou os respectivos documentos comprobatórios. A revelia foi decretada, mas o juízo entendeu que a presunção de veracidade dos fatos alegados não era suficiente para acolher o pedido, diante da ausência de prova mínima.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em
saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. O contraditório e a ampla defesa asseguram às partes o direito à produção de provas, mas não afastam a aplicação das regras de preclusão e do ônus probatório.

4. A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido inicial, pois a presunção de veracidade dos fatos é relativa e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, conforme jurisprudência do STJ.

5. A parte autora não apresentou documentos essenciais à demonstração do suposto inadimplemento, tais como os cheques emitidos e os comprovantes de devolução por insuficiência de fundos.

6. Houve renúncia expressa à produção de novas provas em manifestação nos autos, o que atrai a preclusão e legitima o julgamento antecipado da lide.

7. Inexistindo nulidade processual e ausente prova mínima do direito alegado, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação

im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8004783-35.2023.8.05.0079
,
em que é apelante
BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA

e apelado
ROMULO CARVALHO NOGUEIRA.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.